Tribunal: TJES
Processo: 5000190-27.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000190-27.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENTO SABADIM
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000190-27.2023.8.08.9101
Origem
: Autos nº 5000691-10.2023.8.08.0038 - Juízo de Nova Venécia
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO:
BENTO SABADIM, via Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
Cuidam os autos de agravo de instrumento (
rectius
, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), com pedido de efeito suspensivo, impetrado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida no processo nº 5000691-10.2023.8.08.0038, cujo comando é o que segue: “
[...] DEFIRO a tutela antecipada requerida, DETERMINO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ao MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, que forneçam ao Requerente, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da ciência desta decisão, consulta com médico cirurgião oncológico, em um centro de referência do SUS, bem como forneça a CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE PELE, sendo que tal consulta deve ser disponibilizada preferencialmente em estabelecimento de saúde que realize o procedimento cirúrgico, para evitar deslocamento desnecessário do Requerente. [...]
”.

(2).
Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo
.

(3).
Houve o indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso. Posteriormente, a parte agravante comprova que a parte agravada teve consulta agendada para o dia 26/04/2023 junto ao prestador Hospital Evangélico de Vila Velha/ES. Por sua vez, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão do Juízo de origem.

(4).
Constata-se que o feito de origem, tombado sob o nº 5000691-10.2023.8.08.0038, restou sentenciado, de modo que se tem por prejudicada a análise do pedido formulado neste agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)